Tribunal: STF
Processo: RE 174144
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: A contradição que dá margem aos embargos
declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria
decisão judicial - fundamentação e dispositivo - e não a que
porventura exista entre ela e o ordenamento jurídico.
Pretensão de conversão do julgamento em diligência
inviável.